Tribunal: STF
Processo: HC 246841
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2.738.838/SP (e-doc. 3, p. 696-697).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 3, p. 534-549).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa (e-doc. 3, p. 624-630).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se recurso especial, não admitido (e-doc. 3, p. 663-665).



    5. Visando à subida do recurso inadmitido pelo Tribunal de origem, a defesa interpôs agravo perante o Superior Tribunal de Justiça, não tendo o Ministro Presidente dele conhecido (e-doc. 3, p. 685-686).A seguir, foram opostos os mencionados embargos declaratórios (e-doc. 3, p. 696-697).



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a adequação de regime inicial de cumprimento mais brando que o fechado. Diz fixado o mais gravoso com base em fundamentos inidôneos. Aponta bis in idem na consideração da reincidência do paciente, uma vez que a circunstância foi apreciada como agravante, e, em um segundo momento, como fundamento para regime fechado.  



    7. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a concessão do direito de aguardar em liberdade o julgamento de recursos nas instâncias superiores, definindo-se regime inicial de cumprimento mais brando.. 



    É o relatório.



     Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. Na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assinalar a ausência de prequestionamento acerca da matéria suscitada. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator